Tribunal: TJMT
Processo: 1000238-34.2019.8.11.0008
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000238-34.2019.8.11.0008
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[INTERLIGACAO ELETRICA DO MADEIRA S/A - CNPJ: 10.562.611/0001-87 (EMBARGANTE), FERNANDO CRESPO PASCALICCHIO VINA - CPF: 300.879.648-64 (ADVOGADO), PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES (EMBARGADO), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO), Procuradoria Geral do Município de Barra do Bugres (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (EMBARGADO), FABIO GREGIO BARBOSA - CPF: 295.608.238-84 (ADVOGADO), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), FRANCISCO ARANTES NETO - CPF: 045.752.691-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEIS. MANDADO DE SEGURANÇA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO APÓS DETERMINAÇÃO DO STJ. CONTRADIÇÃO INTERNA ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. BENEFÍCIOS FISCAIS DA LEI MUNICIPAL No 2.323/2018. DISTINÇÃO ENTRE ENCARGOS MORATÓRIOS E MULTA INFRACIONAL. EFEITOS INFRINGENTES. PARCIAL PROVIMENTO. JUÍZO PARCIAL DE RETRATAÇÃO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de juízo de retratação em remessa determinada pelo Superior Tribunal de Justiça, contra acórdão que, ao julgar apelação do Município de Barra do Bugres e remessa necessária, reformou integralmente a sentença concessiva de segurança. Após o retorno dos autos pelo Superior Tribunal de Justiça, determinou-se novo exame da controvérsia em razão de contradição interna do julgado anterior, reconhecida por violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a multa infracional de 150%, prevista nos arts. 181 e 182 da Lei Municipal no 1.400/2002, está abrangida pelos benefícios do art. 12, I, da Lei Municipal no 2.323/2018; e (ii) saber se o afastamento da benesse em relação à penalidade sancionatória autoriza a denegação integral da segurança, inclusive quanto aos juros de mora, multa de mora e correção monetária.

III. Razões de decidir

3. O acórdão anteriormente proferido incorreu em vício estrutural, pois reconheceu, na fundamentação, regimes jurídicos distintos entre a multa infracional e os encargos moratórios, mas concluiu, no dispositivo, pela reforma integral da sentença e pela denegação total da segurança. A contradição interna comprometeu a coerência entre motivação e conclusão, impondo sua correção em juízo de retratação.

4. A multa infracional de 150% não se submete aos benefícios da Lei Municipal no 2.323/2018. Trata-se de penalidade de natureza sancionatória, fundada nos arts. 181 e 182 da Lei Municipal no 1.400/2002, juridicamente distinta das rubricas moratórias. Em matéria de anistia ou remissão fiscal, não se admite interpretação extensiva apta a equiparar multa punitiva e multa moratória sem previsão normativa específica.

5. O reconhecimento da exclusão da multa infracional do campo de incidência da benesse não conduz, por si só, à improcedência total do pedido mandamental. Os juros de mora, a multa de mora e a correção monetária possuem disciplina diversa e foram expressamente compreendidos, no debate travado nos autos, no âmbito material da Lei Municipal no 2.323/2018, especialmente na hipótese de pagamento à vista.

6. A solução juridicamente adequada consiste em recompor a coerência interna do julgamento: a apelação do Município deve ser provida apenas em parte, para afastar a incidência do benefício fiscal sobre a multa infracional de 150%, preservando-se, contudo, a segurança quanto aos descontos legais incidentes sobre os encargos moratórios e a correção monetária.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, em juízo parcial de retratação, para dar parcial provimento à apelação do Município de Barra do Bugres, apenas a fim de afastar a incidência dos benefícios do art. 12, I, da Lei Municipal no 2.323/2018 sobre a multa infracional de 150% aplicada no Auto de Infração no 01/2014-BB, mantida a segurança quanto aos descontos legais sobre juros de mora, multa de mora e correção monetária.

Tese de julgamento: "
1. A multa infracional de 150%, aplicada com fundamento nos arts. 181 e 182 da Lei Municipal no 1.400/2002, não se submete aos benefícios previstos no art. 12, I, da Lei Municipal no 2.323/2018, por ostentar natureza sancionatória distinta dos encargos moratórios. 2. Reconhecida, na fundamentação, a diversidade de regimes jurídicos entre a multa infracional e as rubricas moratórias, é inviável a denegação integral da segurança sem adequação do dispositivo à ratio decidendi. 3. Os descontos legais previstos na Lei Municipal no 2.323/2018 subsistem quanto aos juros de mora, à multa de mora e à correção monetária, desde que mantidos nos exatos limites da disciplina legal.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reapreciação de recurso, em cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça, que, com fundamento no art. 932, V, do CPC/2015 c/c o art. 255, § 4o, III, do RISTJ e Súmula 568/STJ, devolveu os autos à Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo para reapreciação dos embargos de declaração, agora sob a premissa vinculante de que o acórdão anteriormente proferido padece de contradição interna, a exigir pronunciamento jurisdicional coerente e congruente com as questões efetivamente devolvidas ao órgão colegiado.

Inicialmente, o acórdão restou assim ementado (Id. 143545719 - Pág. 1 e 2):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PREJUDICIALIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INÉPCIA RECURSAL – NÃO ACOLHIMENTO – MÉRITO – NATUREZA DAS MULTAS E NÃO PAGAMENTO INTEGRAL DO VALOR DEVIDO – RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA. 1. O levantamento de valor incontroverso, autorizado pelo art. 526, § 1o, do CPC, não ocasiona prejudicialidade do Recurso de APelçao. 2. Não há que se falar em inadequação da via eleita, por necessidade de dilação probatória, quando estão presentes aos autos documentos suficientes para dirimir a controvérsia proposta. 3. Se as razões recursais se contrapõem diretamente aos fundamentos da sentença, não resta evidenciada a inépcia recursal. 4. O juiz ao proferir a sentença deixou de considerar a natureza das multas, determinando a aplicação dos descontos de juros, multa e correção existentes no Auto de Infração no 01/2014-BB, pois, enquanto uma está sujeita a aplicabilidade da Lei no 2.323/2018 a outra (Multa Infracional) teve origem na aplicabilidade no cumprimento do artigo 181 e 182 da Lei Municipal no 1.400/2002 (Código Tributário Municipal). 5. Recurso provido e, Remessa Necessária, sentença retificada.

Irresignada, a impetrante opôs os presentes embargos declaratórios, sustentando a existência de contradição no acórdão. Argumentou, em essência, que o julgado tratou de duas questões distintas: a primeira, relativa à possibilidade de incidência das reduções da Lei Municipal n.o 2.323/2018 sobre a multa punitiva de 150%; a segunda, concernente à aplicação dos descontos legais aos débitos existentes antes da inscrição em dívida ativa. Defendeu que o recurso do Município teria se insurgido apenas contra a redução da multa punitiva, de modo que, ainda que esse ponto fosse acolhido, não seria juridicamente coerente nem processualmente possível a denegação integral da segurança, pois remanesceria hígida a parte da sentença referente aos demais consectários do débito tributário.

O Município de Barra do Bugres apresentou contrarrazões, aduzindo inexistirem omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado. Sustentou que a insurgência da embargante traduziria mero inconformismo com o resultado do julgamento, com pretensão de rediscussão do mérito pela via estreita dos aclaratórios.

Sobreveio, então, acórdão desta Segunda Câmara rejeitando, por unanimidade, os embargos de declaração, ao fundamento de que não se verificavam os vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil, reputando-se a insurgência como simples tentativa de rediscutir matéria já decidida (Id. 158934163).

Na sequência, a embargante interpôs recurso especial. O apelo nobre não foi admitido na origem, o que ensejou a interposição de agravo em recurso especial perante o Superior Tribunal de Justiça.

Ao examinar a controvérsia, o Ministro Mauro Campbell Marques conheceu do agravo para dar provimento ao recurso especial, reconhecendo a ocorrência de violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC, precisamente porque o acórdão recorrido continha contradição interna (Id. 355040394). Consta da decisão que, embora o aresto houvesse reconhecido a possibilidade de incidência dos descontos sobre encargos moratórios, acabou por denegar integralmente a segurança, circunstância apta a gerar interpretação incompatível com a própria fundamentação adotada, impondo-se, por isso, o retorno dos autos à origem para novo exame.

É nesse contexto processual que os autos retornam a esta Corte, em cumprimento à decisão do Superior Tribunal de Justiça, para reapreciação dos embargos de declaração, agora sob a premissa vinculante de que o acórdão anteriormente proferido padece de contradição interna, a exigir pronunciamento jurisdicional coerente e congruente com as questões efetivamente devolvidas ao órgão colegiado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de novo exame dos presentes Embargos de Declaração Cíveis, opostos por Interligação Elétrica do Madeira S.A., após o retorno dos autos do Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar o agravo em recurso especial, reconheceu a existência de contradição interna no acórdão desta Corte e determinou a reapreciação da controvérsia, por violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil.

O ponto nodal destacado pela Corte Superior reside no fato de que o acórdão anteriormente proferido, embora tenha assentado, em sua fundamentação, distinção jurídica entre as rubricas integrantes do débito tributário (admitindo regimes diversos para encargos moratórios e para a multa infracional) culminou, contraditoriamente, na denegação integral da segurança, sem adequar o dispositivo à ratio decidendi efetivamente adotada.

A controvérsia dos autos cinge-se à extensão dos benefícios previstos no art. 12, I, da Lei Municipal n.o 2.323/2018, editada pelo Município de Barra do Bugres, e à possibilidade de sua incidência sobre os valores exigidos no Auto de Infração n.o 01/2014-BB, lavrado para cobrança de ISS, em especial quanto aos juros de mora, multa de mora, correção monetária e à multa infracional de 150% aplicada com fundamento nos arts. 181 e 182 da Lei Municipal n.o 1.400/2002.

A sentença de primeiro grau concedeu a segurança, determinando a aplicação literal dos descontos legais sobre “
juros, multa e correção monetária existentes no Auto de Infração no 01/2014-BB
”, para quitação do débito, ressalvada eventual cobrança remanescente em via própria. Em apelação, o Município sustentou, em síntese, a inadequação da via eleita, a ausência de pagamento integral do débito e, sobretudo, a impossibilidade de estender o benefício legal à multa infracional de 150%, por possuir natureza sancionatória e origem normativa distinta das rubricas moratórias.

Este Egrégio Tribunal de Justiça, ao apreciar a apelação do ente municipal, prolatou acórdão assim ementado (Id. 143545719 - Pág. 1 e 2):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PREJUDICIALIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INÉPCIA RECURSAL – NÃO ACOLHIMENTO – MÉRITO – NATUREZA DAS MULTAS E NÃO PAGAMENTO INTEGRAL DO VALOR DEVIDO – RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA. 1. O levantamento de valor incontroverso, autorizado pelo art. 526, § 1o, do CPC, não ocasiona prejudicialidade do Recurso de APelçao. 2. Não há que se falar em inadequação da via eleita, por necessidade de dilação probatória, quando estão presentes aos autos documentos suficientes para dirimir a controvérsia proposta. 3. Se as razões recursais se contrapõem diretamente aos fundamentos da sentença, não resta evidenciada a inépcia recursal. 4. O juiz ao proferir a sentença deixou de considerar a natureza das multas, determinando a aplicação dos descontos de juros, multa e correção existentes no Auto de Infração no 01/2014-BB, pois, enquanto uma está sujeita a aplicabilidade da Lei no 2.323/2018 a outra (Multa Infracional) teve origem na aplicabilidade no cumprimento do artigo 181 e 182 da Lei Municipal no 1.400/2002 (Código Tributário Municipal). 5. Recurso provido e, Remessa Necessária, sentença retificada.

A empresa embargante, ao opor os aclaratórios, apontou precisamente a contradição do julgado. Sustentou que o acórdão tratou de duas questões diversas: de um lado, a exclusão da multa punitiva de 150% do âmbito da anistia; de outro, a manutenção dos descontos incidentes sobre os encargos moratórios e a correção monetária. Argumentou, assim, que, ainda que se afastasse a incidência do benefício sobre a multa sancionatória, não seria juridicamente coerente denegar integralmente a segurança, pois subsistiria, ao menos em parte, o direito reconhecido na sentença quanto às demais rubricas do débito.

Assiste razão à embargante.

Passo, pois, ao reexame da matéria.

Com efeito, o exame conjugado da sentença, das razões de apelação, do acórdão recorrido e da decisão do STJ evidencia que a contradição apontada não é meramente semântica ou periférica; trata-se de vício estrutural da decisão, a comprometer a necessária correspondência entre fundamentação e dispositivo.

No acórdão originário, esta Câmara consignou expressamente que o magistrado de origem deixara de considerar “a natureza das multas”, porque uma delas estaria sujeita à aplicabilidade da Lei n.o 2.323/2018, ao passo que a outra, de natureza infracional, teria origem nos arts. 181 e 182 do Código Tributário Municipal.

Eis o teor da decisão colegiada:

“[...] No caso dos autos, quanto ao cabimento da aplicação dos descontos previstos na Lei no 2.323/2018, não resta dúvida o alcance da garantia do direito à empresa Apelada, contudo, quanto à aplicação dos descontos relativos aos juros, multa e correção existentes no Auto de Infração no 01/2014-BB, a que se considerar a natureza da multa, pois, enquanto uma está sujeita a aplicabilidade da Lei no 2.323/2018 a outra (Multa Infracional) teve origem na aplicabilidade no cumprimento do artigo 181 e 182 da Lei Municipal no 1.400/2002 (Código Tributário Municipal), não sendo a Apelada contemplada pela Lei no 2.323/2018. (Mutirão Fiscal)”.

“[...] Da análise das normativas jurídicas, conclui-se que o art. 12, inc. I, abarca as formas de pagamentos, relativas a porcentagens e parcelamentos dos descontos em relação a multa e juros constantes no art. 4o da Lei Municipal no 2.323/2018, e não a multa infracional. Dessa maneira, foi dado interpretação extensiva em relação as multas, uma vez que os percentuais previstos no inc. I do art. 12 referem-se somente as multas moratórias, devendo ainda o Impetrante/Apelado o pagamento de multa infracional em razão da omissão em inobservância da legislação tributária, especialmente quanto ao pagamento do tributo devido no importe de 150% (cento e cinquenta por cento) sobre o valor do imposto, nos termos do artigo 182 da Lei Municipal no 1.400/2002. Outrossim, em que pese as alegações da parte Apelada, em sede de Contrarrazões, quanto a necessidade de se observar a literalidade da interpretação da lei que disponha sobre “suspensão ou exclusão do crédito tributário”, prevista no art. 111 do Código Tributário Nacional, concluise que a sentença deixou de aplicá-lo, na medida que interpretou a aplicação do art. 12, inc. I, da Lei Municipal no 2.323/2018, de forma extensiva as multas, sendo que o dispositivo legal se aplica apenas à uma multa moratória, ou seja, a que consta no art. 4o da mesma lei”. (Id. 143545719 - Pág. 17; e Pág. 18 e 19)

Essa premissa, em si, já revelava que o débito tributário sob exame não comportava solução unitária e indiferenciada. Ao contrário, a lógica adotada exigia cisão analítica entre as rubricas, com tratamento jurídico específico para cada uma delas.

Sucede que, não obstante essa distinção expressamente reconhecida, o dispositivo do acórdão concluiu pela retificação integral da sentença para denegar a segurança, eliminando por completo a tutela mandamental antes deferida. Foi exatamente essa incoerência que levou o STJ a reconhecer a contradição interna do julgado, ao assentar que o aresto recorrido admitia a incidência de descontos sobre encargos moratórios, mas, ao final, negava integralmente a ordem, gerando resultado incompatível com a fundamentação expendida.

Nesse sentido, é relevante esclarecer que o retorno dos autos pelo Superior Tribunal de Justiça não autoriza simples reafirmação do entendimento anteriormente adotado, tampouco admite rejeição meramente formal dos aclaratórios. A determinação superior impõe a superação substancial do vício identificado, mediante pronunciamento jurisdicional coerente, completo e congruente com as questões efetivamente debatidas.

Nesse contexto, o juízo de retratação deve incidir sobre o ponto em que se constatou a desconformidade lógica do acórdão: a extensão dos efeitos da reforma da sentença.

A primeira premissa a ser preservada é a de que a multa infracional de 150% não se submete ao benefício previsto no art. 12, I, da Lei Municipal n.o 2.323/2018. A apelação do Município, nesse aspecto, possui consistência jurídica. Conforme documentado nos autos, referida penalidade foi aplicada com fundamento nos arts. 181 e 182 da Lei Municipal n.o 1.400/2002, como sanção por infração à legislação tributária, distinguindo-se dos encargos de natureza moratória.

A interpretação da lei concessiva de benefícios fiscais, notadamente em matéria de anistia e remissão, não autoriza equiparação automática entre multa moratória e multa sancionatória, sob pena de desbordamento do sentido normativo da benesse.

Logo, quanto a esse ponto, não há razão para retratação: deve ser mantida a conclusão de que a multa punitiva de 150% permanece fora do campo de incidência do benefício legal.

Todavia, a segunda premissa, igualmente inafastável, é a de que essa constatação não conduz, por si só, à denegação integral da segurança.

A própria sentença havia deferido a ordem para determinar a aplicação dos descontos legais sobre juros, multa e correção monetária constantes do auto de infração. Já o acórdão recorrido, embora tenha criticado a extensão da benesse à multa infracional, não afastou de modo claro, específico e individualizado o cabimento dos descontos quanto aos juros de mora, multa de mora e correção monetária. Ao contrário, a construção argumentativa do julgado pressupunha justamente que essas rubricas comportavam tratamento distinto.

Esse dado é relevante.

Os encargos moratórios e a correção monetária ostentam natureza jurídica diversa da multa sancionatória. A Lei Municipal n.o 2.323/2018, conforme o próprio quadro normativo debatido nos autos, contempla expressamente redução da correção monetária e exclusão da multa e dos juros de mora no pagamento à vista, circunstância que impede leitura que os exclua, indistintamente, do benefício fiscal sem fundamentação autônoma e específica.

Por isso, a correção do vício reconhecido pelo STJ exige solução intermediária, mas logicamente íntegra: preservar a exclusão da multa infracional de 150% do âmbito da anistia, sem suprimir os descontos legalmente incidentes sobre os encargos moratórios e a correção monetária.

Impõe-se, portanto, o exercício do juízo parcial de retratação, para adequar o resultado do julgamento à moldura jurídica corretamente delineada.

Isto porque, considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a sentença não poderia subsistir em sua integralidade, pois ampliou excessivamente o alcance do art. 12, I, da Lei Municipal n.o 2.323/2018 ao abranger, sem distinção suficiente, a multa sancionatória de 150%. Contudo, também não podia o acórdão de apelação reformá-la de maneira total, porquanto a própria fundamentação adotada reconhecia diversidade de regimes jurídicos entre as rubricas do débito.

A solução juridicamente adequada, portanto, está em acolher os embargos de declaração com efeitos infringentes, a fim de sanar a contradição interna e proceder ao rejulgamento parcial da apelação municipal.

Nessa recomposição decisória, deve-se afirmar, de modo claro, que: i) a apelação merece provimento apenas em parte, para afastar a incidência dos benefícios da Lei Municipal n.o 2.323/2018 sobre a multa infracional de 150%, aplicada com fundamento nos arts. 181 e 182 da Lei Municipal n.o 1.400/2002; ii) por outro lado, devem ser mantidos os efeitos da sentença quanto à incidência dos descontos legais sobre os juros de mora, multa de mora e correção monetária, na exata medida em que tais rubricas se enquadram no âmbito material contemplado pela norma municipal e em que o próprio acórdão anterior já admitia tratamento jurídico diverso entre elas e a penalidade sancionatória.

É justamente essa solução que recompõe a coerência interna do julgamento e o alinha ao comando emanado do Superior Tribunal de Justiça.

Desta forma, reconheço que o acórdão anteriormente proferido efetivamente incorreu em contradição interna, ao distinguir, em sua motivação, a multa infracional das demais rubricas do débito, mas negar integralmente a segurança no dispositivo.

Por essa razão, em juízo parcial de retratação, impõe-se manter a conclusão de que a multa infracional de 150% não está abrangida pelos descontos previstos na Lei Municipal n.o 2.323/2018; porém deve ser promovida a retratação quanto à denegação integral da segurança, para reconhecer que subsiste o direito da impetrante à aplicação dos descontos legais sobre os encargos moratórios e a correção monetária, os quais possuem disciplina distinta e expressamente contemplada pela legislação municipal.

Com isso, confere-se efeitos infringentes aos embargos de declaração, para rejulgar a apelação do Município em termos parciais e coerentes com a fundamentação ora reafirmada.

Ante o exposto, nos termos do art. 1.022, I do CPC, em juízo parcial de retratação,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração com efeitos infringentes, para sanar a contradição identificada pelo Superior Tribunal de Justiça e, em consequência, reformar parcialmente o acórdão anteriormente proferido, a fim de
dar parcial provimento à apelação do Município de Barra do Bugres
, apenas para afastar a incidência dos benefícios previstos no art. 12, I, da Lei Municipal n.o 2.323/2018 sobre a multa infracional de 150% aplicada no Auto de Infração n.o 01/2014-BB.

No mais, mantém-se a segurança quanto à incidência dos descontos legais sobre os juros de mora, a multa de mora e a correção monetária, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026